Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA (agravante/executado), contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de execução de título extrajudicial n.o 0730746-97.2021.8.07.0001 movido por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (agravado/exequente), que indeferiu a execução de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 145724464, dos autos de origem): (...) 2. Análise da Exceção de Pré-Executividade de MIQUEIAS DE ARAUJO DE MOURA, por meio CURADORIA DE AUSENTES (ID 136934313): A impugnante sustenta que as duplicatas postas em execução estão desacompanhadas dos respectivos aceites nas notas fiscais estando estas desacompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega das mercadorias, motivo pelo qual requer o reconhecimento da ausência de certeza e exigibilidade das duplicatas. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 140745362, rechaçando as alegações do executado e pugnando, ao final, pela rejeição da exceção de pré-executividade. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre assinalar que a exceção de pré-executividade consiste em instrumento de âmbito restrito, limitado à impugnação da validade do processo executivo, mediante a argüição de defesas processuais e causas de nulidade do título executivo. Cinge-se, pois, à discussão de matérias de ordem pública, que o juiz pode conhecer até mesmo de ofício e para cuja demonstração não seja necessária a produção de provas, além da documental já constante dos autos. No caso em comento, a execução está lastreada em duplicatas com aceite (IDs 101874130, 101874131 e 101874132) as quais, diversamente do que alega o executado, encontram-se acompanhadas, ainda, do protesto, sendo, portanto, título hábil a aparelhar ação executiva, em face do aceite presumido. Sobre a matéria, confira-se a redação do art. 15, incisos I e II, da Lei no 5.474/68: “Art. 15. A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: I - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;" Logo, tem-se que atendidos os requisitos legais, mostrando-se adequada, portanto, a ação executiva proposta. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 136934313. Fica a parte exequente intimada a dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, mediante apresentação de planilha atualizada do débito, atentando-se que em se tratando de obrigação solidária, eventuais valores pagos pelos executados ora excluídos, ANTONIO JUCELINO ARAUJO LIMA e DROGARIA SHOPPING LTDA. deverão ser abatidos do débito exequendo - mediante indicação precisa das respectivas duplicatas atingidas pelo pagamento e que deverão ser decotadas da execução -, sob pena de enriquecimento ilícito ensejador de incidência do art. 940 do CC e sem prejuízo de eventuais penalidades de litigância de má-fé. Ainda, no mesmo prazo acima assinalado, indique a Exequente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 31301274), o agravante/executado alega se trata de Execução de Título Extrajudicial baseado em 13 (treze) duplicatas (IDs. 101874130, 101874131 e 101874132), nas quais o valor da dívida perfaz o montante de R$ 68.887,50 (sessenta e oito mil oitocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Defende que apresentou exceção de pré-executividade, uma vez constatada a incerteza dos títulos por ausência de documento hábil, pois o autor não comprovou se houve o recebimento das mercadorias, pois nenhuma Nota Fiscal consta do termo de aceite assinado. Sustenta que, de todas as 13 (treze) duplicatas, somente 06 (seis) duplicatas possuem protesto e as demais 07 (sete) duplicatas não vieram acompanhadas dos protestos. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para conceder efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, faz-se necessária a reforma da decisão combatida, a fim de serem retiradas da execução as (07) duplicatas supracitadas sem aceite cujos protestos não foram comprovados, a saber: Duplicatas n. 89699-4 com vencimento em 26/02/2021, n. 89699-4 com vencimento em 05/03/2021, n. 90046/4, n. 90046/5, n. 901169/3, n. 901169/4 e n. 901169/5. Sem preparo, em face de isenção legal da Curadoria de Ausentes. É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, uma vez que, ao compulsar os autos de origem, verifico que todas as 13 (treze) duplicatas apresentadas pelo exequente, constantes nos IDs. 101874130, 101874131 e 101874132, dos autos de origem, estão devidamente acompanhadas de aceite. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante/executada nesse agravo de instrumento. Além disso, o agravante/réu sequer trouxe qualquer fundamentação do fumus bonis iuris e do periculum in mora para o deferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto esse capítulo de seu recurso estar parecendo incompleto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.